Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÂO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SÉRGIO FRANCIEL FERREIRA em face da r. sentença constante do ID n. 11998426. Na origem, o ora apelante ajuizou Ação de Conhecimento em desfavor BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, aduzindo que as partes celebraram contrato de financiamento imobiliário. Destacou que, embora tenha sido informada a incidência de taxa de juros efetiva no patamar de 8,8% ao ano, no momento da assinatura do contrato foi surpreendido com a previsão de que a taxa efetiva anual de juros corresponderia a 9,16%. O autor aduziu, outrossim, que o contrato estabelece cobrança abusiva de prêmio mensal para fins de cobertura securitária. Ao final, o autor requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a redução da taxa de juros efetiva anual para 8,80%, bem como a declaração de nulidade da contratação de seguro. Postulou, ainda, a condenação do réu a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente. Regularmente intimado a apresentar comprovante da insuficiência de recursos financeiros alegada, o autor promoveu o pagamento das custas iniciais (ID n. 11998395). Após o oferecimento de contestação, a d. Magistrada sentenciante julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID n. 11998428) requerendo a concessão de gratuidade de justiça, em razão de alegada incapacidade financeira para arcar com os ônus da sucumbência. Quanto ao mérito, reeditou os argumentos vertidos na inicial e pugnou pela reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do CPC/2015, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Ocorre que a presunção da hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício. De fato, muito embora a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, seja suficiente para a concessão do benefício, no caso em exame, os documentos apresentados pelo autor/apelante demonstram que o recolhimento das custas processuais não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer seu sustento e de sua família. Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos, de modo especial os comprovantes de rendimentos (ID’s n. 11998431, n. 11998432 e n. 11998433), demonstram que o autor/apelante possui uma renda bruta superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), e renda líquida no importe de R$ 7.213,47 (sete mil, duzentos e treze reais e quarenta e sete centavos). Ressalto que as despesas alegadas pelo autor/apelante não se mostram suficientes para lhe assegurar o direito à gratuidade de justiça. Neste sentido, destaco, a título de exemplo, o pagamento de elevadas taxas ordinárias de condomínio de 2 (dois) imóveis (ID’s n. 11998437 e n. 11998438), fatura internet de alta velocidade (ID n. 11998439), mensalidades escolares (ID’s n. 11998444 e n. 11998445), além de despesas eventuais referente a serviços médicos e odontológicos particulares. Tais despesas evidenciam que o autor ostenta padrão de vida que permite o pagamento das custas e despesas do processo. Ademais, o autor/apelante dispensou o benefício da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, ao promover o recolhimento das custas iniciais (ID n. 11998395). Ao requerer a gratuidade de justiça em sede recursal, caberia à parte autora/apelante comprovar que houve uma mudança da sua situação financeira desde o momento em que recolheu as custas iniciais, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a declaração de pobreza firmada pelo autor/apelante, tem-se por inviabilizada a concessão da assistência judiciária gratuita. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, ante a deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora